Tribunal: TJBA
Processo: 8003994-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003994-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSUILSON OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
LORENA MATOS GAMA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO
DES
PROVIDA. A concessão do benefício do previdenciário depende da demonstração dos requisitos previstos na Lei nº. 8.213/1991, dentre eles, a comprovação da incapacidade laborativa do segurado. Se o laudo pericial é claro e conclusivo em relação ao quadro clínico do segurado, respondendo a contento os questionamentos das partes, o juiz poderá apreciá-lo e, juntamente com as demais provas encontradas nos autos, retirar as conclusões que lhe parecerem mais adequadas. A perícia médica judicial, foi contundente em ratificar a inexistência da incapacidade afirmada pela autarquia previdenciária, pelo que é possível concluir que a
parte
apelante não está inapta para a atividade laborativa. Apelação
Des
provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003994-52.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSUILSON OLIVEIRA ALVES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .